Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-49.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705974-49.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS RIBEIRO MOTA SOUZA, COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, THAIS RIBEIRO MOTA SOUZA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Em homenagem ao princípio do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante Thais Ribeiro Mota Souza para manifestação sobre a tempestividade da apelação interposta no dia 14/12/2022, sendo que, em consulta ao Sistema PJe da Primeira Instância, o prazo recursal findaria em 13/12/2022. Prazo: 5 dias. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator